Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.).
2. A manutenção indevida de inscrição nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito por mais de um ano é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 1.500,00, valor esse que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões.